Tribunal: STF
Processo: HC 192838
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC 580.196/SP, assim ementado (eDOC 9, p. 24):
    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N.º 143.641/SP. INAPLICABILIDADE. DISCUSSÃO À LUZ DO QUE DISPÕE A LEI DE EXECUÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE REFUTADA PELA CORTE DE ORIGEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR CASSADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 
    1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o art. 318-A do Código de Processo Penal não se aplica à presa que já se encontra em cumprimento de pena definitiva. Dessa forma, o cabimento da prisão domiciliar na hipótese deve ser analisado à luz do que dispõe a Lei de Execução Penal.
    2. A despeito da falta de previsão legal, esta "Corte Superior, interpretando o art. 117 da Lei 7.210/1984, tem entendido pela possibilidade excepcional do deferimento da prisão domiciliar aos apenados que se encontrem em regimes semiaberto e fechado, quando as circunstâncias do caso recomendarem essa medida" (STJ, HC 521.663/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019).
    3. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu, de maneira legítima, que não há excepcionalidade a demonstrar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, pois a Apenada, reincidente, cumpre pena definitiva de 6 anos e 5 meses pelo crime de tráfico de drogas, e somente em 24/08/2021 o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto será implementado. Outrossim, ressaltou-se no acórdão da Corte local – soberana na análise da matéria fático-probatória – não haver a imprescindibilidade da presença da Reenducanda para amparar seu filho (nascido em 28/12/2011). Portanto, não ocorre situação de vulnerabilidadade, pois a criança vem sendo cuidada por parente consanguíneo.
    4. Liminar deferida pelo Relator originário cassada. Ordem de habeas corpus denegada. 
    Alega o impetrante que: a) a paciente, no cumprimento de execução penal, requereu a conversão de sua prisão em domiciliar por ter filhos menores de 12 (doze) anos de idade sob seus cuidados; b) o indeferimento da impetração pela autoridade apontada coatora se encontra eivado de inequívoca ilegalidade, porquanto o tratamento que se lhe confere é cruel e desumano, ofensivo à dignidade da pessoa humana; c) a possibilidade de conversão de prisão preventiva em domiciliar merece ser estendida ao presente caso, mesmo que o regime de cumprimento da pena seja mais estrito do que o aberto, devendo-se interpretar o inciso III do art. 17 da Lei de Execução Penal “sob o critério da razoabilidade e levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto”.
    À vista do exposto, requer “a concessão do benefício da prisão domiciliar à paciente”.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Observo, de início, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 143.641, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, fixou a orientação de que, ressalvadas hipóteses excepcionais, deve-se substituir a prisão preventiva pela domiciliar. Confira-se a ementa do julgado:
    HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. I – Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis. II – Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus. III – Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. IV – Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual. V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos. VIII – “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. IX – Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o “caso Alyne Pimentel”, julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas. X – Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio nº 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidades, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração. X – Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado. XI – Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. XII – Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. XIII – Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais. XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.
    Converge com a orientação deste Tribunal a alteração legislativa ocorrida por meio da edição da Lei 13.769/2018, que inseriu no Código de Processo Penal o art. 318-A, o qual confere ao magistrado a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a pessoa presa for gestante ou mulher com filho menor de 12 (doze) anos de idade.
    De modo semelhante, o art. 117, III, da Lei de Execução Penal admite a possibilidade do recolhimento domiciliar daquela que se encontra em regime aberto e é gestante ou possui filho menor de 18 (dezoito) anos de idade.
    A situação dos presentes autos, todavia, destoa das hipóteses autorizadoras da substituição do recolhimento ao cárcere pela prisão domiciliar, uma vez que a paciente, a toda evidência, está em cumprimento de pena fixada por meio de decisão judicial transitada em julgado no regime fechado.
    Quanto ao não preenchimento, pela paciente, dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar, o Juízo incumbido da execução da pena assim se pronunciou (eDOC 7, p. 3):
    No presente caso, constata-se, em análise dos autos, que a sentenciada cumpre pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. 
    Possui pena por cumprir até 13/04/2024 e não cumpriu o requisito objetivo para quaisquer benefícios. 
    Impende considerar que o fato de ter filho menor, por si só, não pode justificar a concessão da prisão albergue domiciliar cujos pressupostos estão definidos em Lei. 
    Em que pesem os argumentos apresentados pela ilustre defesa, os fatos por ela noticiados não se enquadram no permissivo legal do artigo 117 da Lei nº 7.210/84, eis que este dispositivo legal se refere a beneficiário do regime aberto, que não é o caso da sentenciada que cumpre pena no regime fechado. O artigo em tela prevê hipóteses taxativas em que o reeducando poderá ser beneficiado com a prisão em regime domiciliar. 
    De mais a mais, não se extraem dos autos dados que apontem a inequívoca imprescindibilidade da paciente aos cuidados de seu filho, conforme apontou o Superior Tribunal de Justiça (eDOC 9, p. 31):
    No caso, ressaltou-se no acórdão da Corte local – soberano na análise da matéria fático-probatória – que "não restou devidamente comprovada a imprescindibilidade da presença da sentenciada, bem como as necessidades especiais por parte do filho, uma vez que este se encontra amparado por parente consanguíneo" (fl. 85). Considerada essa circunstância fática, constato não ser possível o deferimento de prisão domiciliar à Reeducanda. Embora a criança tenha nascido em 28/12/2011 (fl. 42), não está configurada situação de vulnerabilidade, pois vem sendo cuidada por parente consanguíneo, além de a Paciente cumprir pena definitiva, sem o implemento do requisito objetivo para a progressão ao regime prisional semiaberto. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: HC 177658/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, julgado em 8.11.2019; e HC 155.714, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 29.3.2019.
    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 3 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente